Tribunal: TJSP
Processo: 2095270-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação condenatória em obrigação de fazer c/c indenizatória. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu requerimento de pesquisa de ativos no SISBAJUD. Insurgência. Possibilidade de que as diligências já realizadas sejam repetidas. Medida que confere celeridade ao processo e visa à sua efetividade. Considerando a possibilidade de surgir saldo positivo, é plausível a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação condenatória em obrigação de fazer c/c indenizatória. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu requerimento de pesquisa de ativos no SISBAJUD. Insurgência. Possibilidade de que as diligências já realizadas sejam repetidas. Medida que confere celeridade ao processo e visa à sua efetividade. Considerando a possibilidade de surgir saldo positivo, é plausível a expedição de nova ordem de bloqueio após tempo razoável da expedição da ordem anterior. Decisão agravada reformada.

Agravo provido.